Tribunal: STF
Processo: RE 1313494
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Crime previsto no § 4º do art. 14 da Lei nº 9.434/97 (remoção de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa viva, para fins de transplante e tratamento, em desacordo com as disposições legais e regulamentares, com resultado morte). Objeto jurídico: ética e moralidade no contexto da doação de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, preservação da integridade física e da vida das pessoas e respeito à memória dos mortos. Delito qualificado pelo resultado. Recurso extraordinário provido para reconhecer a competência do juízo criminal singular e afastar a competência do tribunal do júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d). Pedido de extensão. Artigo 580 do Código de Processo Penal. Norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso. Requerente que é réu em processo diverso e que foi denunciado e condenado por crimes diversos, embora originados no mesmo contexto fático, entre os quais o de homicídio. Incognoscibilidade. Alegada identidade de situações. Não ocorrência. Situação jurídico processual distinta. Aplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Não conhecimento do pedido.



    1. Consoante dicção do art. 580 do Código de Processo Penal, havendo concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um deles aproveitará aos demais quando seus fundamentos não forem de caráter exclusivamente pessoal.



    2. Trata-se de norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso.



    3. São duas as hipóteses de ordem objetiva que não legitimam a invocação do art. 580 do Código de Processo Penal: i) quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado por decisão judicial da Corte, o que, estreme de dúvidas, evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de análise pela Corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover análise per saltum do título processual diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente estabelecido.



    4. Sob o argumento de que se encontra em situação idêntica à dos codenunciados, que respondem a processo no qual foi reconhecida por este STF a competência para julgamento perante o juízo singular, busca o requerente, nos moldes do que é preceituado pelo art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos daquela decisão a seu favor.



    5. Em relação ao paciente, sua situação processual é completamente distinta daquela na qual se encontravam os demais codenunciados, tendo respondido a ação penal diversa e por crimes diversos, não havendo, portanto, que se falar em extensão dos efeitos da decisão.



    6. Não conhecimento do pedido.